Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DE REGISTRO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ALIENANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, acolhendo prejudicial suscitada pelos requeridos, indeferiu a petição inicial em razão de inépcia.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ter recentemente renovado a sua habilitação junto ao Detran/DF, tendo transferido seu prontuário de Minas Gerais para o DF. Noticiou que, ao consultar o andamento de seu pedido, foi surpreendido pela informação da existência de veículo registrado em seu nome desde o ano de 2011, com alienação fiduciária ativa, débitos de IPVA e multas, além de protesto pelos débitos e ação de execução fiscal em andamento. Afirmou jamais ter sido proprietário ou possuidor do veículo, acreditando ter sido vítima de fraude. Pugnou pela declaração de inexistência de propriedade do veículo, pelo cancelamento do registro em nome do requerente cumulada com declaração de nulidade das cobranças dos débitos relativos ao veículo, além da exclusão do nome do requerente da dívida ativa, bem como pela condenação dos requeridos à reparação dos danos morais sofridos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56352359). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos requisitos para cancelamento de registro de veículo.

5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que a relação discutida nos autos envolve unicamente o recorrente e as partes recorridas, tratando-se o banco de terceiro que não integrou diretamente a relação jurídica questionada. Aduz que, de acordo com a documentação acostada aos autos pelos próprios recorridos, o financiamento do veículo foi efetuado em nome de C.J.D.R., pessoa desconhecida do recorrente, não podendo o recorrente ser compelido a resolver situação relacionada a financiamento de veículo para o qual não participou. Requer seja cassada a sentença, com a determinação de prosseguimento da ação, ou, subsidiariamente, que seja oportunizada a apresentação de emenda à inicial para inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda.

6. Veículo automotor é bem móvel objeto de registro público acerca do qual recaem obrigações de natureza administrativas e tributárias. A legislação de trânsito possui normas específicas sobre a transferência de propriedade de veículo (artigos 120, 123 e 134 do CTB), não havendo qualquer previsão legal para o deferimento do requerimento do autor no qual a pretensão deduzida é de simples cancelamento do registro atual, retornando-se o bem ao registro anterior.

7. São legítimas para compor a ação aqueles que deverão suportar os efeitos da sentença. Assim, inquestionável a legitimidade passiva da instituição financeira alienante em ação que discute a propriedade do bem.

8. A situação em análise esbarra na indisponibilidade do interesse público, uma vez que cabe ao Órgão de Trânsito empreender controle rígido e meticuloso sobre a propriedade dos veículos. A norma geral do registro de veículos automotivos visa, inclusive, garantir a segurança da população, e não pode ser mitigada para atender o interesse particular do recorrente que não demonstrou nada a respeito da alegada fraude de financiamento registrado em seu nome.

9. Tendo sido questionada a legalidade da operação financeira atrelada à aquisição do veículo, a ação deve ser proposta em face da instituição bancária, a qual poderá, a depender do julgamento do caso e se comprovada sua responsabilidade, ser instada a quitar os débitos relativos ao veículo e proceder as corretas comunicações de propriedade e titularidade do financiamento diretamente ao DETRAN.

10. Incabível a determinação de emenda à inicial, ante a incompetência do juizado de fazenda pública para o julgamento da demanda que deve ser proposta em face da instituição financeira, não havendo legitimidade dos órgãos públicos para compor demanda que visa a desconstituição de financiamento de veículo e adoção das providências necessárias à regularização cadastral do automóvel. Também não é possível a redistribuição do processo em face do procedimento adotado pela da Lei 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.